Tribunal: STF
Processo: RE 294714
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-05-08
Data de publicação: 2001-05-08

Ementa:
EMENTA: Recurso Extraordinário.  FGTS.
- Se não existem as omissões apontadas nos embargos de
declaração, o acórdão que os rejeita não ofendeu, evidentemente, o
disposto nos artigos 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição.
- Por outro lado, quanto às alegações de ofensa a diversos
textos constitucionais relativos ao mérito da lide, é evidente que o
acórdão proferido na apelação não os ofendeu pela singela razão de
esse mérito não ter sido objeto de exame por ele que ficou numa
preliminar processual infraconstitucional.
Recurso extraordinário não conhecido.